Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0713958-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO APELADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO, KATIA REGINA DE ABREU DESPACHO Vistos etc. Trata-se de pedido de expedição de certidão nos autos do ApCiv 0713958-08.2021.8.07.0001. O Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 dispõe, no artigo 3o, inciso IV, que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. E o §1o do artigo 4o da Portaria GPR 166, de 31 de janeiro de 2022, estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Na hipótese, o pleito não revela urgência ou gravidade que justifique a análise em sede de plantão. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista